Tribunal: TJBA
Processo: 8023706-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023706-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ITALO AYALA DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 05/2022. TUTELA PROVISÓRIA PARA ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CASO DE ERRO GROSSEIRO. RECLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA DO CANDIDATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coaraci, nos autos da Ação de Procedimento Comum n.
8000458-77.2023.8.05.0059
, ajuizada por
ÍTALO AYALA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar a correção da prova discursiva do candidato agravado, condicionada à atribuição de pontuação na questão de direitos humanos da prova objetiva, e, caso atingida a nota mínima, assegurada sua permanência no certame, com reserva de vaga, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00 (ID.
468741374
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória visando à anulação de questões da prova objetiva; (ii) estabelecer se o vício alegado na questão justifica a intervenção judicial e o recálculo provisório da pontuação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A jurisprudência admite a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos quando demonstrado erro material ou flagrante ilegalidade nas questões da prova, não se configurando indevida substituição da banca examinadora.

4 - Verifica-se, em sede de cognição sumária, plausibilidade na alegação de erro grosseiro na questão relacionada ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o que justifica sua revisão provisória.

5 - A presença do periculum in mora decorre da iminência de exclusão do agravante das etapas subsequentes do concurso, o que caracteriza prejuízo de difícil reparação.

6 - O princípio da isonomia impõe tratamento equânime a candidatos em situações semelhantes, especialmente diante de precedentes da própria 2ª Câmara Cível do TJBA que já reconheceram vícios análogos em outras questões do mesmo certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O Poder Judiciário pode intervir em concursos públicos para anular questões objetivas quando evidenciado erro grosseiro ou ilegalidade flagrante, sem invadir o mérito técnico da banca.

2 - A constatação, em sede de cognição sumária, de vício relevante em questão objetiva justifica a concessão de tutela provisória para recálculo da pontuação e prosseguimento provisório do candidato no certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e incisos XXXV e LIV; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento: 8034109-83.2023.8.05.0000, Relator.: JOSÉ ARAS, Data de Publicação: 22/02/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do(a) excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA